Tribunal: TJDFT
Processo: 0749864-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA No 94.008514-1. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO E FIXADO O DÉBITO. ALEGADO ERRO NA PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica o alegado erro na perícia contábil. Conforme apurado pelo perito, verificada “a aplicação de correção monetária em 84,32% sobre o saldo da operação em mar/1990”. Além disto, destacado que “Considerando o índice de correção monetária aplicado e o de 41,28%, deferido judicialmente, apurou-se a diferença de correção monetária: ( ) Desta forma, com a utilização dos índices deferidos judicialmente em substituição ao índice aplicado pelo Banco do Brasil, foi apurado um valor de Cr$ 242.022,62 pago a maior em abr/90 a título de correção monetária. ( ) Em análise ao Demonstrativo de Conta Vinculada verifica-se o lançamento de R$ 4.957,81 para o Fundo 1647 em 07/10/1994”. Realizado o abatimento da quantia não paga pelo agravado, débito que resultou em R$ 107.154,30.
2. E se registra que parecer técnico “divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo” (Acórdão 1381446, 07274792320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.